Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO ADQUIRIDO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. ATUAÇÃO ATIVA PERANTE A CONSUMIDORA. CADEIA DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURADA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, de forma clara e coerente, analisou as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando assinalado que a legitimidade passiva e a responsabilidade da vendedora embargante decorreram da substituição voluntária do aparelho, tem-se por não caracterizada a omissão apontada pelo embargante, o que torna inviabilizado o acolhimento dos embargos de declaração. 2.1. Ficou devidamente consignado que, ao providenciar a troca do equipamento, a vendedora (embargante) assumiu posição ativa, na cadeia de consumo, perante a autora, atraindo para si a responsabilidade pelo ressarcimento do dano advindo da comercialização do equipamento, não há que se falar em omissão no julgado.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.